Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-28.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Laudos de vistoria produzidos

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Autora que não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005179-28.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA SUL –
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44068
Apelação Cível No: 1005179-28.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão
de
energia
elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e
320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por
seguradora que não depende do esgotamento da via
administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.
Mérito.
Laudos
de
vistoria
produzidos
unilateralmente são insuficientes para comprovar o
nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do
direito à defesa da ré. Autora que não logrou
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação
regressiva contra Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A,
buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos danos
ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus segurados, ocasionados
pela oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau
julgou improcedente a ação [fls. 383/385]. Insatisfeita, apela a autora,
buscando a integral procedência dos pedidos [fls. 463/481]. Após, vieram
as contrarrazões [fls. 484/514]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido. Explica-se.
Preliminarmente, a pretensão da autora de ressarcimento
dos valores desembolsados em favor de seus segurados está devidamente
amparada pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e instruídos
com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os
requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Civil a
contento, sendo desnecessário que se estabeleçam maiores contornos do
que busca ver revisto no contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva por
seguradora com a finalidade de ressarcimento da indenização paga a
segurados em decorrência de danos gerados pela oscilação da tensão na
rede elétrica não depende do esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária ou dos
segurados, por meio do procedimento administrativo indenizatório
previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui
óbice à pretensão formulada pela companhia seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos
de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências estaduais conveniadas e à
ANEEL analisar os casos que tenham decisão judicial transitada em julgado, assim
como as reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos
emergentes, o que não exclui a responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva
proposta pela autora. No mais, se não compete à distribuidora de energia a
análise de casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o
referido procedimento não é requisito necessário para o ingresso com a
ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham buscado
a solução por meio administrativo para o deslinde da presente questão, o
que afasta-se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não apresentou
prova de seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os laudos apresentados [fls. 31/38] foram unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à ré
que periciasse os equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que
fossem averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de apresentação
dos equipamentos para perícia, dado o óbice que implicaria à satisfação dos
direitos dos consumidores subrogados, os documentos padecem de clareza
em relação aos detalhes específicos da falha observada e ao método
científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o que
impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré, pois a
impossibilita de averiguar os danos causados e exercer plenamente o
contraditório e sua defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. CABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a
comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do
contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na elaboração da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO PROVIDO”.
[TJSP; Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020;
Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Sentença de procedência Inconformismo da ré Danos
causados por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de
energia elétrica o ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento
administrativo Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores nos termos do
artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão
do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não
implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de
mínima demonstração do nexo de causalidade entre atos ou
omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos.
Laudos técnicos produzidos de forma unilateral Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação
Cível 1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Dessa forma, conclui-se que a autora não logrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, como lhe cabia, nos
termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo incabível o
acolhimento de sua pretensão.
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Vencedora a ré, responderá a autora, então, pelas custas
processuais e pelos honorários advocatícios em favor do causídico da
requerente, que ora são majorados ao patamar de 15% do proveito
econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica